Tribunal: TJES
Processo: 5019445-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019445-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ANDRADE GUERRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: AZUL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Gustavo Andrade Guerra Pereira e Julie Ferrari Nunes em face da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., alegando que, em 04/05/2024, adquiriram passagens aéreas para o trajeto Vitória/ES - Palmas/TO, com retorno previsto para 11/05/2024, às 02h50, no valor de R$ 1.612,96. Sustentam que, uma semana antes do voo de retorno, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral do voo de volta pela companhia aérea, que ofereceu apenas reacomodação para os dias 10/05 ou 12/05, datas que não atendiam suas necessidades.

Diante da situação, afirmam que precisaram adquirir passagens de última hora pela companhia LATAM, no valor de R$ 4.062,14, para retornarem no mesmo horário originalmente contratado com a requerida. Alegam, ainda, que ao solicitarem o reembolso, foram informados de que seriam retidos R$ 416,48 a título de taxa de cancelamento, fato que consideram abusivo. Sustentam que a conduta da ré lhes gerou transtornos e abalo moral, razão pela qual pleiteiam indenização por danos materiais no valor de R$ 4.062,14 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor).

Em contestação (ID 47256597), a empresa requerida pugnou pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de que não houve cancelamento do voo, mas sim “no show” por parte dos autores, ou seja, ausência de comparecimento para o embarque. Defendeu que foram aplicadas as taxas previstas contratualmente em razão da não apresentação, não havendo falha na prestação dos serviços ou ato ilícito que enseje indenização. Sustentou, ainda, que não há comprovação dos danos morais alegados, nem tampouco dos danos materiais, defendendo, assim, a total improcedência da demanda.

A sentença (ID 50983395), julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO A REQUERIDA a:

a) pagar indenização por danos morais aos autores no montante de R$ 14.000,00 (R$ 7.000,00 para cada autor), com a incidência da taxa SELIC desde a citação;

b) ressarcir os danos materiais sofridos pelos autores no importe de R$ 4.062,14, com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID 53139060), alegando, em síntese, que não houve cancelamento do voo, mas sim ausência dos autores no embarque “no show”, e que, portanto, não haveria nexo causal para qualquer indenização. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, e a impropriedade da condenação pelos danos materiais, defendendo, assim, a total reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões (ID 53755179), os autores pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando que ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que houve efetivamente o cancelamento do voo pela empresa, sendo este o fato gerador dos danos suportados, tanto de ordem material quanto moral.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Razão assiste à parte recorrida. Explico.

De início, cumpre esclarecer que a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, desde que o recorrente demonstre, de forma suficiente, as razões do seu inconformismo, vemos:

“2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.” (Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL. TJDFT, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)

Todavia, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada às provas constantes nos autos e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentam a condenação imposta.

Observa-se que, não obstante as alegações da recorrente, não houve demonstração cabal de que o voo contratado pelos recorridos não foi cancelado, limitando-se a requerida a alegar genericamente que teria ocorrido situação de “no show”, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório robusto que corroborasse tal afirmação.

Assim, verifica-se que não houve impugnação específica e eficaz às provas produzidas pelos recorridos, que comprovam de forma clara o cancelamento do voo, inclusive com a apresentação do respectivo aviso encaminhado pela própria empresa, bem como do comprovante de aquisição de novas passagens, no mesmo horário anteriormente contratado, com outra companhia aérea, fatos estes que, de forma inequívoca, demonstram a veracidade da tese autoral.

Nesse cenário, a ausência de comprovação adequada dos fundamentos da tese defensiva, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conduz, inevitavelmente, a necessidade de improcedência do recurso.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)